Tribunal: TJBA
Processo: 8008075-13.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8008075-13.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno IMPETRANTE: MARIA IRACEMA BRAGA CASTRO DE ASSIS Advogado(s): SANNY SILVA ARAUJO IMPETRADO: Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E DECADÊNCIA DA PRETENSÃO MANDAMENTAL REJEITADAS. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. CARÁTER INDENIZATÓRIO. PRETENSÃO QUE ENCONTRA AMPARO NOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE E DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. SEGURANÇA CONCEDIDA. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8008075-13.2019.8.05.0000, figurando como impetrante MARIA IRACEMA BRAGA CASTRO DE ASSIS e impetrado o PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM, os Desembargadores integrantes do colendo Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto condutor.